Tribunal: TJDFT
Processo: 0711436-48.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE PROCESSUAL. APRECIAÇÃO INCORRETA DA PROVA. DECLÍNIO DAS RAZÕES DE DECIDIR E DOS ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO CONSIDERADOS. VÍCIO INEXISTENTE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ENCERRAMENTO DE CONTRATO VERBAL DE PARCERIA COMERCIAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ARTIGO 720 DO CC. PRAZO DE 90 DIAS. USO INDEVIDO DE MARCA NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. DANO MATERIAL. RETENÇÃO DE FERRAMENTAS. SOLUÇÃO À LUZ DO ART. 373 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O fato de o Juízo entender que não há prova de que, após o fim da parceria comercial, houve o uso indevido da marca pela ré, não gera nulidade da sentença, porque a questão não se trata de error in procedendo, mas, se fosse o caso, de má apreciação do direito ou dos fatos, o que ensejaria tão somente a reforma da decisão.
2. É incontroverso que as partes firmaram verbalmente o contrato de parceria comercial por tempo indeterminado.
3. Os prints das telas de conversas do WhatsApp demonstram que, em 07 de abril de 2021, a empresa recorrente notificou previamente os recorridos sobre o fim da parceria comercial.
4. Em se tratando de contrato por prazo indeterminado, aplica-se a regra contida no artigo 720 do Código Civil, ou seja, o aviso prévio protrai por 90 (noventa) dias o temo de solução do negócio jurídico, de modo que o contrato se encerraria apenas em 09 de julho de 2021.
5. Sem a comprovação do uso da marca após a resolução do contrato, incabível o pedido de reparação por dano moral pelo seu uso indevido
6. À luz do art. 373 do CPC, cabe o autor a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu do fato modificativo, impeditivo ou extintivo daquele direito. Cabia ao autor demonstrar que as requeridas ficaram na posse do martelete após o encerramento da parcela, mesmo porque o fato foi negado pelos parceiros. Já os réus admitiram a posse da plaina e que a devolveram. Nesse caso, é seu o ônus da prova da devolução.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.